Tribunal: TCU
Processo: 030.318/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades no âmbito de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs) relativas à transferência de tecnologia para a fabricação do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) Sofosbuvir.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação de representação formulada por formulada por Gilead Sciences Farmacêutica do Brasil Ltda. e Gilead Sciences Ireland UC, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei no 8.666/1993 c/c o art. 237, VII, do RITCU, em que se alega a ocorrência de irregularidades em propostas de projeto de Parceria de Desenvolvimento Produtivo - PDP apresentadas ao Ministério da Saúde para a transferência de tecnologia para a fabricação de medicamento à base do IFA Sofosbuvir, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 237 do Regimento Interno em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237 do RITCU c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. determinar à Segecex que analise a inclusão no plano de auditoria do TCU de auditoria com o objetivo de identificar e analisar as PDP celebradas pelo Ministério da Sáude que se encontram atualmente em vigor, abrangendo a verificação de critérios de planejamento e estratégia que busquem integrar as múltiplas PDP existentes no que concerne ao atingimento dos objetivos traçados sob o prisma da eficiência, efetividade e economicidade, abrangendo-se a hipótese de uma eventual superveniência de patente concedida pelo INPI para determinada empresa sobre o objeto da parceria e suas consequências no âmbito dos contratos celebrados com entidades privadas não detentoras da titularidade; 9.3. juntar cópia deste acórdão, assim como do relatório e voto que o fundamentarem, ao TC- Processo 011.547/2014-6 , a fim de subsidiar o monitoramento dos itens 9.1.2 e 9.1.3, do Acórdão 1730/2017-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler; 9.4. encaminhar ao Ministério da Saúde, à empresa representante, ao Laboratório Farmacêutico da Marinha (LFM), ao Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos), ao Laboratório Químico-Farmacêutico da Aeronáutica (LAQFA), à Fundação para o Remédio Popular (Furp), ao juízo da 8a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, assim como à Procuradoria da República no Distrito Federal cópia deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentarem poderão ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso exista interesse, o Tribunal poderá encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; e 9.5. autorizar o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do RITCU.